Tribunal: TJMT
Processo: 1047623-34.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047623-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLITO ANTONIO MACIEL - CPF: 018.124.131-57 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CARLITO ANTONIO MACIEL contra sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando ao recebimento de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico. A sentença de primeiro grau, inicialmente fixando a indenização em R$ 3.375,00 com honorários advocatícios de 20%, foi posteriormente retificada para R$ 843,75 em razão de erro material reconhecido em embargos de declaração, mantendo-se o percentual de honorários sobre o novo valor. A parte autora recorre, buscando a majoração da verba honorária por meio de fixação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor irrisório da condenação após a correção por erro material, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação é irrisório, devendo o juiz observar os critérios do §2º do art. 85.

4. O critério exclusivamente percentual pode levar à fixação de honorários em quantia incompatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, especialmente em causas de pequeno valor, comprometendo a função remuneratória da verba honorária.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a possibilidade de majoração dos honorários quando fixados em valor irrisório, devendo-se ponderar a complexidade da causa, o trabalho realizado e a atuação em grau recursal.

6. Considerando-se a atuação do advogado em duas instâncias, a natureza da demanda e o valor ínfimo da condenação, mostra-se razoável a fixação dos honorários por apreciação equitativa no montante de R$ 1.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da condenação for irrisório, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

2. O critério de equidade deve considerar a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e sua atuação em grau recursal.

3. A fixação equitativa dos honorários visa preservar sua natureza alimentar e garantir remuneração compatível com o serviço prestado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
CARLITO ANTONIO MACIEL
contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que tramita perante a 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

285403352 - ID de origem 178100710),

julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora, no valor de R$ 843,75.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões
(ID.

285403359 - ID de origem 185588116) alega a fixação da verba honorária deve ser feita por apreciação equitativa nos termos do §8º do art. 85 do CPC, considerando o baixo valor da condenação. Aponta que o critério percentual, quando aplicado sobre montante irrisório, desvirtua a função remuneratória dos honorários, afrontando inclusive a sua natureza alimentar, prevista no §14º do mesmo artigo.

Prequestiona a matéria à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da advocacia, bem como do artigo 133 da Constituição Federal. Sustenta que a ausência de valoração condizente compromete o exercício profissional e afronta o devido processo legal.

Requer a majoração da verba honorária para R$ 2.000,00, em consonância com o trabalho desempenhado ao longo da demanda, inclusive no âmbito recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observando os limites legais e jurisprudência dominante.

Contrarrazões sob ID. 285403368 - ID de origem 189803577.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por CARLITO ANTONIO MACIEL, contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o objetivo de obter o pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente ocasionada por acidente automobilístico.

A sentença original, amparada em laudo pericial que constatou lesão permanente de 25% no joelho esquerdo da parte autora com nexo causal com o acidente, julgou procedente o pedido e fixou a indenização em R$ 3.375,00, acrescida de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Após embargos de declaração das rés, o juízo reconheceu erro material no valor da indenização, pois, conforme os parâmetros do seguro DPVAT, a lesão deveria corresponder a R$ 843,75. Assim, acolheu os embargos e retificou a sentença, adequando o valor da condenação e os honorários advocatícios ao novo montante, mantendo os demais termos.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação defendendo a fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, §8º do CPC, diante do valor irrisório da condenação.

No caso em exame, verifica-se que houve condenação no valor de R$ 843,75. Considerando que os honorários advocatícios foram fixados, na sentença, em 20% sobre o montante da condenação, chega-se a quantia ínfima, circunstância que justifica a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Neste caso deverá ser observado o prelecionado no Código de Processo Civil acerca da matéria em voga:

“[...]

Art. 85

[...]

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.".

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746 .072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser majorando quando fixado em valor irrisório, de modo a corresponder com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032330-29.2020 .8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024) (g.n).

Assim, considerando- se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, considerando-se ser ínfimo o valor dos honorários advocatícios eleitos em primeira instância, necessária a retificação da verba.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença e fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025